Tribunal: TJMT
Processo: 1006989-69.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006989-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERSON DE AMORIM SANTOS - CPF: 026.905.911-38 (APELADO), MILIANE ANDREA FLEURY - CPF: 693.990.851-04 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), JEFFERSON DE AMORIM SANTOS - CPF: 026.905.911-38 (APELANTE), MILIANE ANDREA FLEURY - CPF: 693.990.851-04 (ADVOGADO), NARA REGINA DA SILVA VENEGA - CPF: 604.052.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1006989-69.2018.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda.

Apelado
:
Jefferson de Amorim Santos.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE TESE FIXADA NO TEMA 996 DO STJ – LUCROS
CESSANTES – ALUGUEL – CABIMENTO – MODIFICAÇÃO DO JULGADO NO PONTO – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

A Segunda Seção do STJ, ao fixar o Tema 996/STJ, concluiu que o atraso injustificado na entrega do imóvel, faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal à compradora, a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma". (REsp 1.729.593/SP, Segunda Seção, DJe 27/9/2019).

Assim sendo com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em respeito ao definido pelo STJ no julgamento do sobredito precedente vinculativo (Tema 996) o

acórdão deve ser retificado para adequar-se ao posicionamento consolidado pelo Tribunal Cidadão.

Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1006989-69.2018.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda.

Apelado
:
Jefferson de Amorim Santos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda
., em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos material e moral que lhe move
Jefferson Amorim Santos
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, condenando-a ao pagamento de R$ 13.768,95 (treze mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos) pelos lucros cessantes, bem como na quantia de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais.

O acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação da apelante pelos danos materiais, na modalidade,

lucros cessantes, e determinou que o juros de mora afeto ao dano moral, devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento.

Em seguida, sobreveio a interposição de Recurso Especial pelo autor,
com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, buscando o reconhecimento da indenização pelos lucros cessantes.

Em decisão de Id 1612421755, a Vice-Presidente deste e. Tribunal determinou o retorno dos autos ao órgão julgador originário para reexame da matéria, na forma do art. 1.030, inc. II, do CPC, ante a possibilidade de um juízo de retratação/adequação, quanto à incidência do Tema 996 do STJ, no caso da pretensão da indenização dos lucros cessantes.

É o relatório.

Cuiabá 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1006989-69.2018.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda.

Apelado
:
Jefferson de Amorim Santos.

V O T O

Como relatado, cuida-se de reexame previsto no art. 1.030, II, do CPC.

O recurso especial aponta a inobservância da tese firmada no Tema Repetitivo 996, do STJ, quanto ao ponto 1.2, relativo aos lucros cessantes, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:

1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

(...)

2. Recursos especiais desprovidos”
.(REsp n. 1.729.593/SP, 2a Seção, Rel.

Min. Marco Aurélio Bellizze, J. 27.09.19 - negritei)

A tese ventilada no voto condutor afastou a condenação em lucros cessantes por entender que
em se tratando de contrato firmado no âmbito do programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida, a Lei no. 12.424/11 veda a alienação, cessão ou locação do imóvel antes da quitação do financiamento habitacional, e, por isso,

mostra-se inviável a condenação da construtora/incorporadora ao pagamento de lucros cessantes à parte autora por não tê-lo locado a outrem.

Ocorre que o entendimento adotado no voto condutor viola o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual nos contratos submetidos à modalidade do PMCMV, como sói o caso em pauta, é desinfluente que o comprador fique impossibilitado de vender ou alugar o imóvel, porque a proibição visa, apenas, evitar eventual desvio de finalidade, posto que a subvenção econômica concedida pelo Governo Federal, tem por único objetivo viabilizar o acesso das famílias, destinatárias do programa, ao primeiro imóvel, não havendo qualquer vinculação com o negocio de compra e venda celebrado com a incorporadora, que é regido por regras protetivas especificas.

Assim fez constar na
ratio

decidendi
do acordão paradigmático “
Dessarte, para efeito de responsabilização por atraso no cumprimento do prazo de entrega do imóvel, é irrelevante se o contrato é regido pelas normas gerais do SFH ou pelas regras próprias do PMCMV, porquanto o descumprimento contratual em discussão, a ensejar o pagamento das perdas e danos, envolve apenas a relação de consumo estabelecida entre a promitente vendedora e o adquirente da unidade autônoma.

Ficando evidenciado, portanto, o atraso injustificado na entrega da obra, é devido o pagamento de indenização ao comprador desde a data fixada no contrato, a qual será acrescida apenas do prazo de tolerância, a ser calculada com base no valor locatício de imóvel assemelhado, a ser apurado em liquidação de sentença.”

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude de atraso na entrega de unidade imobiliária, objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes.

2.
A Segunda Seção do STJ, ao fixar o Tema 996/STJ, concluiu que o atraso injustificado na entrega do imóvel, faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal à compradora, a título de lucros cessantes
, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma". (REsp 1.729.593/SP, Segunda Seção, DJe 27/9/2019).

3. Agravo interno não provido”
.(AgInt no REsp n. 2.003.066/PA,

3a Turma. Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. 29.05.23 - negritei)

Pelo exposto, exerço o juízo de retratação para readequar o acórdão ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.729.593/SP (Tema 996) e, consequentemente, determinar que o atraso injustificado na entrega do imóvel impõe a condenação da construtora/incorporadora ao pagamento de

aluguel, a título de danos materiais, que deve ser calculado com base no valor locatício de imóvel assemelhado, a contar do inadimplemento, neste incluído o prazo de tolerância, até a disponibilização da posse direta aos adquirentes, a ser calculado em liquidação de sentença.

Por conseguinte, determino a devolução dos autos para o gabinete da Vice-Presidência para que seja realizado o juízo de admissibilidade do

Recurso Especial

interposto.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023